Tribunal: CARF
Processo: 19515.721783/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
FRETE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE
É possível o creditamento de frete de insumos ou produtos não acabados entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA A VENDAS TRIBUTADAS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente o saldo de créditos relacionados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência remanescente ao final do trimestre-calendário pode ser empregado para compensação com débitos do mesmo sujeito passivo relativos a outros tributos administrados pela RFB, ou, alternativamente, ser ressarcido.
CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE SEM DOCUMENTAÇÃO PARA TOMADA DE CRÉDITO.
As despesas de combustível e lubrificante são passíveis de creditamento, porém necessária a documentação comprobatória para ser aceito tais créditos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
FRETE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE
É possível o creditamento de frete de insumos ou produtos não acabados entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA A VENDAS TRIBUTADAS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente o saldo de créditos relacionados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência remanescente ao final do trimestre-calendário pode ser empregado para compensação com débitos do mesmo sujeito passivo relativos a outros tributos administrados pela RFB, ou, alternativamente, ser ressarcido.
CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE SEM DOCUMENTAÇÃO PARA TOMADA DE CRÉDITO.
As despesas de combustível e lubrificante são passíveis de creditamento, porém necessária a documentação comprobatória para ser aceito tais créditos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores lançados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721783/2012-39
ACÓRDÃO
3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMIL ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
FRETE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE
É possível o creditamento de frete de insumos ou produtos não acabados
entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA
A
VENDAS
TRIBUTADAS.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente o saldo de créditos relacionados a vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência remanescente ao final
do trimestre-calendário pode ser empregado para compensação com
débitos do mesmo sujeito passivo relativos a outros tributos administrados
pela RFB, ou, alternativamente, ser ressarcido.
CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE SEM DOCUMENTAÇÃO PARA
TOMADA DE CRÉDITO.
As despesas de combustível e lubrificante são passíveis de creditamento,
porém necessária a documentação comprobatória para ser aceito tais
créditos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Fl. 10615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
2
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
FRETE DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE
É possível o creditamento de frete de insumos ou produtos não acabados
entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA
A
VENDAS
TRIBUTADAS.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente o saldo de créditos relacionados a vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência remanescente ao final
do trimestre-calendário pode ser empregado para compensação com
débitos do mesmo sujeito passivo relativos a outros tributos administrados
pela RFB, ou, alternativamente, ser ressarcido.
CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE SEM DOCUMENTAÇÃO PARA
TOMADA DE CRÉDITO.
As despesas de combustível e lubrificante são passíveis de creditamento,
porém necessária a documentação comprobatória para ser aceito tais
créditos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão
legal para todos os valores lançados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa de créditos decorrentes de fretes pagos no transporte de matérias-primas entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, mas desde que devidamente comprovados.

Fl. 10616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconheceu
parcialmente o direito creditório.
O processo administrativo em exame trata de pedido de ressarcimento de créditos
de PIS e Cofins não cumulativos, referente ao quarto trimestre de 2007, apresentado pela
empresa Camil Alimentos S/A, no qual a fiscalização constatou divergências entre os valores
pleiteados e os efetivamente reconhecidos. A autoridade fiscal intimou a contribuinte a retificar os
saldos de créditos declarados, tendo glosado parte substancial dos valores relativos à aquisição de
insumos, despesas com fretes e energia elétrica. O crédito pleiteado totalizava R$ 2.984.873,28
para a Cofins e R$ 648.031,70 para o PIS, sendo reconhecidos R$ 1.867.445,57 e R$ 407.127,40,
respectivamente.
A fiscalização verificou, com base nos dados do Dacon e em notas fiscais, que a
empresa apropriara créditos indevidos relativos a itens não vinculados a operações tributadas,
como embalagens secundárias, fretes entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e energia
elétrica empregada em vendas tributadas. Fundamentou-se, entre outros dispositivos, nas Leis nos
10.833/2003, 10.637/2002, 10.865/2004 e 10.925/2004, bem como nas Instruções Normativas
SRF nos 404/2004 e 600/2005, além de soluções de divergência e consultas da SRRF da 10a Região
Fiscal. Segundo o art. 3o, §2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, não geram direito a crédito as
aquisições de bens e serviços não sujeitos à contribuição, inclusive quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero.
No tocante aos insumos, a autuação distinguiu as embalagens primárias, que
contêm o produto propriamente dito e foram admitidas como insumos, das embalagens
secundárias (fardos e paletização), utilizadas para acondicionar produtos já embalados, as quais
Fl. 10617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
4
foram excluídas do crédito por não atenderem ao critério de essencialidade definido pela
Instrução Normativa SRF no 404/2004. Também foram glosados os créditos de fretes entre
estabelecimentos, por se tratar de mera transferência interna de mercadorias, sem caracterização
de operação de venda, entendimento corroborado por precedentes administrativos e pela Solução
de Divergência Cosit no 11/2007.
Em impugnação, a contribuinte alegou nulidade do auto de infração, sustentando
que os mesmos itens haviam sido anteriormente fiscalizados sem apontamento de
irregularidades, o que violaria o princípio da segurança jurídica (art. 2o da Lei no 9.784/1999). No
mérito, argumentou que as embalagens secundárias seriam essenciais ao processo produtivo e à
comercialização, por integrarem a unidade final de venda e atenderem a exigências legais e de
mercado, conforme regulamentos da Anvisa e exemplos de editais públicos que exigem o
fornecimento de produtos em fardos. Aduziu ainda que as despesas com fretes classificados como
“transferência com venda vinculada” estavam diretamente relacionadas às operações de venda,
sendo indispensáveis à entrega das mercadorias, e que os créditos decorrentes dessas despesas
deveriam ser admitidos à luz do art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/2003.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e conforme ementa do Acórdão no 08-45.953 - 3a Turma da DRJ/FOR que
apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA (FARDOS).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para as transferências de mercadorias (insumos, produtos acabados
ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram
direito a créditos da contribuição social não cumulativa.
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA A
VENDAS TRIBUTADAS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 10618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
5
Somente o saldo de créditos relacionados a vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência remanescente ao final do trimestre-
calendário pode ser empregado para compensação com débitos do mesmo
sujeito passivo relativos a outros tributos administrados pela RFB, ou,
alternativamente, ser ressarcido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGEM SECUNDÁRIA (FARDOS).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados para as transferências de mercadorias (insumos, produtos acabados
ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram
direito a créditos da contribuição social não cumulativa.
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA VINCULADA A
VENDAS TRIBUTADAS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente o saldo de créditos relacionados a vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência remanescente ao final do trimestre-
calendário pode ser empregado para compensação com débitos do mesmo
sujeito passivo relativos a outros tributos administrados pela RFB, ou,
alternativamente, ser ressarcido.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Fl. 10619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
6
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto, dele conheço.
Das preliminares
A Recorrente alega inicialmente que o acórdão recorrido deveria ser anulado, pois
não demonstrou de forma clara as motivações da glosa dos créditos mantidos, trazendo somente
a decisão proferida nos autos do processo administrativo no 12585.000297/2010-49.
Todavia o que ocorreu é que devido as argumentações tanto do fisco quanto da ora
Recorrente serem os mesmos, este utilizou os termos já apresentados em outro processo
administrativo, fato esse possível desde que sejam efetivamente as mesmas discussões e as
mesmas provas, não existindo divergência entre eles.
Como pode ser verificado todos os itens em discussão no presente processo
administrativo e todos os pontos questionados pela Recorrente em sua Impugnação foram
analisados e decididos pela DRJ, portanto não verifico nulidade da decisão de 1a instância
administrativa.
Alega ainda a Recorrente que não foi verificado o princípio da verdade material,
alegando que as glosas ferem respectivo princípio.
Porém essa discussão é essencialmente de mérito, e não sendo possível uma análise
em sede preliminar, visto que foi aberto prazo para a Recorrente se manifestar de todas as glosas
realizadas pela fiscalização, e nos casos em que se verifique uma possível afronta ao princípio da
verdade material, tais alegações podem ser apresentadas pela Recorrente e devem ser analisadas
no mérito do presente processo administrativo.
Portanto voto por negar provimento quantos as preliminares suscitadas pela
Recorrente
Do mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz analisar
a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
Fl. 10620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
7
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 10621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
8
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
Fl. 10622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
9
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de
2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 10623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
10
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”
Passo à análise das glosas na sequência referida no Recurso Voluntário.
Dos fretes
Nesse ponto existem duas discussão, a primeira refere-se a fretes de produto
acabado entre estabelecimentos da Recorrente, que segundo a própria Recorrente deixa claro que
são fretes de produtos acabados entre filial e centro de distribuição.
Todavia essa discussão já está sumulada pelo CARF e portanto sendo necessária a
vinculação desta ao presente julgamento, portanto deve ser utilizada da Súmula CARF no 217,
redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Não sendo necessária a reversão da glosa em relação a essas despesas.
Fl. 10624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
11
Entretanto a Recorrente alega que parte dos créditos glosados são referentes a
transferência de matéria-prima entre estabelecimento, caso de transferência entre filial de
Itaqui/RS para Camaquã/RS, segundo exemplo da Recorrente.
Tais despesas são passíveis de creditamento, porém deve a Recorrente demonstrar
na finalização do presente Processo Administrativo quais foram os fretes que estão relacionados a
movimentação de matéria-prima entre estabelecimentos.
Da aquisição de energia elétrica
Quanto a este ponto, a Fiscalização glosou tais gastos, ao argumento de que por
não estarem relacionados a vendas realizadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições, não se enquadrariam nas hipóteses legais de ressarcimento previstas
na legislação aplicável, devendo, portanto, serem apropriados exclusivamente para desconto do
montante devido das próprias contribuições na saída ou comercialização dos referidos produtos.
A Recorrente, por sua vez, sustenta ser evidente a possibilidade de utilizar referidas
compras na formação dos créditos do PIS e da Cofins, se não como receitas tributadas à alíquota
zero, como créditos vinculados a receitas tributadas.
Sem razão à Recorrente.
Na sistemática da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, a regra geral é que
os créditos apurados pelo contribuinte sejam descontados da contribuição devida no próprio
período de apuração — trata-se, portanto, de uma utilização escritural dos créditos, que reduz
diretamente o valor a pagar. Entretanto, existem circunstâncias específicas previstas em lei que
autorizam tratamento diverso, permitindo que esses créditos – denominados créditos escriturais –
sejam objeto de ressarcimento em moeda ou de compensação com outros tributos federais.
Este é o caso do art. 16 da lei no 11.116/2005 que dispõe que o saldo credor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, acumulado ao final de cada trimestre e apurado nos
termos das Leis no 10.637/2002, no 10.833/2003 e no 10.865/2004, quando decorrente da
manutenção de créditos originados de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou
não incidência dessas contribuições, poderá ser objeto tanto de ressarcimento em dinheiro
quanto de compensação com outros tributos federais.
Nessa lógica, distinguem-se (i) desconto do crédito escritural – que ocorre no
regime não cumulativo, quando os créditos são utilizados apenas para descontar a contribuição
apurada; (ii) ressarcimento e compensação excepcionais – hipóteses previstas em lei, em que
créditos vinculados a determinadas operações podem ser convertidos em valores passíveis de
ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros tributos administrados pela Receita
Federal; (iii) e restituição ou compensação com outros tributos decorrente de pagamento a maior
– situação em que o contribuinte recolhe valor superior ao devido e tem o direito de ser
restituído, conforme dispõe o art. 165, do CTN.
Fl. 10625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
12
Feitas tais considerações, verifica-se que, no caso em exame, está-se diante das
duas primeiras hipóteses, uma vez que a Recorrente comercializa simultaneamente produtos
beneficiados e produtos não beneficiados pela alíquota zero.
Assim, ao contrário do que defende a recorrente, por mais que ela tenha direito ao
crédito decorrente de gastos com energia elétrica, este apenas pode ser utilizado no âmbito da
sistemática da não cumulatividade estabelecida no art. 3o da Lei no 10.637/2002 e o art. 3o da Lei
no 10.833/2003, isto é, descontados da própria contribuição apurada.
Nesse contexto, a DRJ corretamente utilizou a Solução de Consulta SRRF/8a RF/Disit
no 422/2008 como fundamento para manter a glosa efetuada pela fiscalização:
“Considerando-se o acima afirmado, tem-se que a impugnante efetua operações
de vendas sujeitas à alíquota zero e também receitas de vendas sujeitas à
tributação do PIS e da Cofins, tratando-se de situação que se amolda à perfeição
com um caso analisado pela Divisão de Tributação da 8a Região Fiscal, cujas partes
mais relevantes para a solução do presente litígio estão a seguir transcritas
[sublinhei]:
Solução de Consulta DISIT SRRF08 no 422 de 27 de novembro de 2008
[...]
7. Sintetizando, portanto:  a partir de 09/08/2004, a interessada pôde apurar crédit
PIS/Pasep não cumulativas, observados os termos e condições da legislação
vigente, relativos a suas vendas de produtos beneficiadas com alíquota zero da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins;  tais créditos seriam utilizados, inicialmente, p
devidas no respectivo período de apuração, transferindo-se para o período de
apuração subseqüente o saldo remanescente ainda não utilizado;  a partir de 19/05/2005
trimestre-calendário pôde ser utilizado para compensação de outros tributos e
contribuições administrados pela então SRF, mediante o procedimento previsto
no art. 26, § 1o, da IN SRF no 460, de 2004 (ou, posteriormente, no art. 26, § 1o, da
IN SRF no 600, de 2005), ou ser objeto de pedido de ressarcimento, observadas as
condições e procedimentos estipulados no art. 22 da IN SRF no 460, de 2004, na
redação dada pela IN SRF no 563, de 2005, ou no art. 22 da IN SRF no 600, de
2005;  a utilização para compensação ou ressarcimento somente é admitida para o
saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004, posto que, antes da MP
no 206, de 2004, a única forma de utilização de tais créditos era a prevista pelos
arts. 3o s das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003:
8. Convém também enfatizar que somente podem ser objeto de compensação e
ressarcimento os créditos vinculados a vendas beneficiadas com alíquota zero,
Fl. 10626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
13
suspensão, isenção ou não-incidência das contribuições. Os créditos vinculados a
vendas tributadas com alíquota positiva das contribuições só podem ser
aproveitados na forma prevista nos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003 (i.e.: para dedução do montante devido das mesmas contribuições ).
Como a consulente comercializa produtos beneficiados e não beneficiados pela
alíquota zero em questão, deve ela efetuar a pertinente apropriação dos créditos
a cada uma dessas situações, apurando saldo credor referente a uma e outra
situação, apenas podendo ser objeto de compensação ou ressarcimento a parcela
do saldo credor acumulado referente às vendas de produtos beneficiados com
alíquota zero.
Como devidamente esclarecido pela Solução de Consulta acima apresentada, os
créditos vinculados a vendas tributadas com alíquotas positivas do PIS e da Cofins
somente podem ser aproveitados para a dedução dos montantes devidos das
contribuições sociais em comento, enquanto os dispêndios que podem ser objeto
de compensação ou ressarcimento são aqueles vinculados com vendas
beneficiadas com alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência das
contribuições sociais em apreço, argumento com base no qual tenho por não
procedente a tese pela defesa arregimentada.
Como mencionado, a legislação distingue claramente as hipóteses de utilização dos
créditos apurados. Os créditos vinculados a operações tributadas com alíquota positiva estão
restritos ao desconto do montante devido das próprias contribuições, conforme previsto no art. 3o
da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Essa é a essência da sistemática da não cumulatividade: o contribuinte apura a
contribuição devida no período e, do valor apurado, desconta os créditos calculados sobre custos,
despesas e encargos autorizados em lei. Trata-se, portanto, de uma compensação escritural, que
reduz diretamente o valor a pagar, sem movimentação financeira.
Assim, no presente caso, para fins de verificação do seu direito ao ressarcimento
e/ou compensação impõe-se o rateio do crédito de acordo com natureza da operação, tendo a
fiscalização procedido corretamente com a glosa relativa à energia elétrica.
Do crédito oriundo de aquisição de Combustíveis e Lubrificantes
A Recorrente alega nesse ponto que a fiscalização não apresentou justificativa para
a glosa realizada sobre as aquisições de combustíveis e lubrificantes, apresentando segunda a
Recorrente somente uma relação de notas fiscais e ressalta que tais dispêndios são essenciais ao
processo da empresa
Todavia a fiscalização utilizou as planilhas de Fls. 629 a 692, exatamente para
mostrar que ela aceitou os creditamento dessas despesas, porém que o valor das notas fiscais
apresentadas pela Recorrente não corresponde ao valor informado em DACON, conforme se
verifica das Fls. 9860 a 9862, no TVF anexo ao Auto de Infração.
Fl. 10627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.740 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721783/2012-39
14
O valor aceito pela fiscalização corresponde exatamente a soma das notas fiscais
apresentadas pela Recorrente que estão elencadas como “COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES”.
Resumidamente, a glosa foi exatamente porque a Recorrente não comprovou os
valores por ela declarados em DACON, tal comprovação também não foi apresentada nem em
sede de Impugnação nem em sede de Recurso Voluntário, motivo pela qual não merece
modificação a decisão recorrida em relação ao presente tema.
Da conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa de créditos decorrentes de fretes pagos no transporte de matérias-primas entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, mas desde que devidamente comprovados.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 10628
DF CARF MF
Original